Tribunal: TJDFT
Processo: 0736721-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0736721-32.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WAGNER GOMES DOS SANTOS JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o Núcleo de Prática Jurídica (Uniceub) para apresentar as razões da apelação, conforme art. 600, § 4 o, do CPP. Brasília, 17 de julho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator